Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. Embargos conhecidos e desprovidos.